Tribunal: TJPA
Processo: 0025676-51.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025676-51.2003.8.14.0301

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, ajuizada com o objetivo de preservar a posse de área anexa ao Terminal Rodoviário de Belém, alegadamente abrangida por contrato de concessão de uso celebrado com o Estado do Pará. A sentença reconheceu tratar-se de bem de uso comum do povo, negando proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da intimação da sentença realizada em nome de patronos destituídos e a consequente nulidade da certidão de trânsito em julgado; (
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, notadamente a não realização de prova pericial essencial à verificação da posse e abrangência da área objeto da concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Irregularidade da representação processual não sanada, sem prévia intimação da parte para regularização, conforme art. 76 do CPC, o que
acarreta a nulidade da intimação da sentença e da certidão de trânsito em julgado.

4. Sentença proferida sem saneamento do feito e sem apreciação das provas requeridas, especialmente a pericial topográfica, cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

5. Violação aos princípios da não-surpresa, cooperação, contraditório substancial e devido processo legal, nos termos dos
arts
. 6º, 9º, 10, 357 e 370 do CPC.

6. Necessidade de reabertura da instrução processual para produção das provas pertinentes à controvérsia sobre a posse da área pública adjacente ao terminal rodoviário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

A intimação da sentença realizada em nome de patrono destituído, sem prévia intimação da parte para regularização, é nula, não produzindo efeitos.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem despacho saneador e sem análise fundamentada dos pedidos de prova, notadamente quando estas são imprescindíveis à elucidação da controvérsia.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

conhecer do recurso,
dando
-lhe provimento

nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,

data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a
Ação de Manutenção de Posse
movida pela apelante contra o
Município de Belém.

Na origem, a ação possessória foi ajuizada com o objetivo de manter a autora na posse de área situada na quadra da Avenida Ceará com Travessa 1ª de Queluz e Cipriano Santos, anexa ao Terminal Rodoviário de Belém, alegadamente adquirida por meio de Contrato de Concessão de Uso n.º 01/2001-FTERPA.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que a área litigiosa constitui bem de uso comum do povo, nos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil, e que a SINART não detinha autorização legal para a ocupação exclusiva daquele espaço.

Desse modo, o indeferimento dos pedidos é
medida
que se impõe.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos.

Custas e honorários pela parte autora, estes últimos os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, e 84, §4º, III, ambos do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria
do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais; dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (Id 22894611) a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de regular intimação, alegando que esta foi realizada em nome de advogados destituídos desde 2019, sem que o juízo tenha determinado a regularização da representação processual, em desatenção ao art. 76 do CPC.

Alega, ainda, que a decisão de mérito violou o contraditório e a ampla defesa ao impedir a produção de prova pericial e testemunhal requerida desde a petição inicial, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

No mérito, a apelante argumenta que possui a posse legítima da área desde a extinção da FTERPA, sendo concessionária de serviço público do Estado do Pará. Sustenta que a área
se encontra
abrangida pela concessão, conforme documentação acostada aos autos, e que a ausência de oportunidade para produção de provas obstou a devida comprovação da posse justa e contínua da recorrente. Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a sua reforma, para reconhecer a posse legítima da apelante sobre a área.

Em contrarrazões (Id 22894983), o Município de Belém argui
u
, preliminarmente, a intempestividade da apelação, apontando que a sentença foi regularmente publicada em 30/05/2023, com intimação eletrônica em 12/06/2023, e que a apelação somente foi interposta em 16/08/2024. Aduz que a revogação de mandato ocorreu em 2019, sem subsequente constituição de novo patrono, sendo responsabilidade da parte manter atualizada sua representação processual.

No mérito, sustenta que a área em litígio é bem
público
de uso comum e que a apelante jamais obteve autorização formal para ocupação e exploração privada do referido espaço. Requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, seu desprovimento.

O Ministério Público, em parecer de Id 23984877, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, destacando a intempestividade da apelação, por ter sido interposta após o trânsito em julgado certificado nos autos em 25/07/2023. Além disso, ressaltou que a responsabilidade pela ausência de regularização da representação processual é da própria apelante, não havendo fundamento para acolher a tese de nulidade da sentença.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse
ajuizada em desfavor do Município de Belém, tendo por objeto a posse da área localizada na quadra da Av. Ceará com Travessa 1ª de Queluz e Cipriano Santos, adjacente ao Terminal Rodoviário de Belém.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da
tempestividade do recurso
, ponto controverso nos autos.

A recorrente alega que a sentença foi proferida em 02/09/2021 (Id 93789243), e que a intimação da decisão se deu em nome de procuradores que já haviam tido seus poderes revogados desde 11/11/2019 (Id 93789242), sem que tivesse havido a devida intimação pessoal da parte para regularizar sua representação, conforme exige o art. 76 do CPC.

Pois bem. Entendo que a apelante possui razão, uma vez que, de acordo com o
caput do
art.
76

do CPC, ao verificar a irregularidade da representação, o juízo
deveria suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício
. Confira-se:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Dessa forma,
a não regularização implica o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes.

No caso em tela, a irregularidade da representação da parte autora foi formalmente noticiada nos autos (Id 93789242), sem que o juízo tivesse determinado a suspensão do feito ou procedido à intimação pessoal da parte para suprir o vício. Ademais, o processo foi sentenciado sem que a SINART estivesse regularmente
representada, o que compromete não apenas a validade da intimação da sentença, como também a própria higidez do pronunciamento jurisdicional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Marcelo Rodrigues Barros, declarando a nulidade do contrato administrativo do recorrido e condenando o recorrente ao pagamento de férias, gratificação natalina proporcionais, FGTS e saldo de salário do mês de outubro de 2017. O apelante alegou a regularidade do contrato e pleiteou a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de procuração do advogado subscritor do recurso, não sanada após intimação para regularização, impede o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de instrumento de procuração ou substabelecimento acarreta irregularidade na representação processual, configurando a ausência de pressuposto válido e regular do processo, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC.

4. O advogado não pode postular em juízo sem procuração, salvo hipóteses excepcionais
previstas no art. 104 do CPC, que não se aplicam ao caso.

5. Após intimação para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias, o recorrente permaneceu inerte, impossibilitando o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento da determinação de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de procuração do advogado subscritor do recurso, não sanada após intimação, impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, § 2º, I, e 104. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50072990420188130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023; TJ-AL, AC nº 07000584620198020007, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 16.02.2023; TJ-SP, AC nº 10488061420218260002, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 12.08.2022; TJ-RS, AC nº 70079777215, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, j. 13.03.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011339-11.2018.8.14.0017 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/
2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – REVELIA DECRETADA – DESENTRANHAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – ART. 76, CPC – DECISÃO REFORMADA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE –
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE RECURSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falta de procuração ao advogado exige a prévia intimação para sanar a irregularidade, ato não observado pelo MM. Magistrado. A discussão acerca da alegada litispendência não foi objeto de exame pelo MM. Magistrado, o que impede este e. Tribunal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Embora relevantes os argumentos quanto a litispendência, o pedido alternativo de suspensão da liminar de imissão na posse, não encontra amparo neste recurso, se considerar que referida decisão não foi alvo de recurso próprio. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10099171920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diante da nulidade da intimação, a certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos (Id 93904707) não possui validade jurídica, de modo que deve ser desconstituída, restituindo-se o prazo para a interposição do recurso de apelação, que, portanto, se revela tempestivo.

Assim,
acolho a preliminar para declarar a nulidade da intimação da sentença e da certidão de trânsito em julgado, reconhecendo a tempestividade da presente apelação
.

Nesse sentido, p
reenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia envolve a delimitação e a natureza jurídica da área adjacente ao Terminal Rodoviário de Belém, supostamente abrangida pelo Contrato de Concessão de Uso nº 01/2001-FTERPA, celebrado com o Estado do Pará. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação possessória ao entender que a área é bem
público
de uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil), não sujeita à proteção possessória por concessionária.

Contudo, constata-se nos autos que a parte autora, desde a petição inicial, requereu a produção de prova pericial topográfica, imprescindível para aferir se a área está compreendida no contrato de concessão, bem como para demonstrar a suposta posse mansa e pacífica.

Ocorre que a sentença foi proferida sem que houvesse despacho saneador ou decisão que fundamentasse o indeferimento das provas requeridas desde a petição inicial, especialmente a prova pericial topográfica, essencial para aferição da posse alegada.

Trata-se de flagrante cerceamento de defesa, em afronta aos
arts
. 9º, 10, 355 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo,
infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Destarte, observa-se no caso concreto que o juízo de origem não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a
oportunização
às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

Como salientado pela doutrina,
o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação, disposto nos
arts
. 9º e 10 do CPC
. Nesse sentido, o doutrinador
Fredie
Didier Jr afirma:

"essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes."

(Curso de Direito Processual Civil, v.1,
JusPodivm
, 8ª ed., Salvador, p. 473).

Ora, o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa é assegurado pelo
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia de ambas as partes e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade.
In
verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

A inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC) anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), denota violação ao devido processo legal.Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR (ART. 357 DO CPC/15), ANUNCIANDO PREVIAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE (ART. 355 DO CPC/15).
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.A sentença de primeiro grau incorreu em nulidade, considerando a inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC/15), anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC/15), o que denota violação ao devido processo legal. 02. Assim, ao julgar o feito de forma antecipada, sem o prévio anúncio, impossibilitando, inclusive, o autor de se insurgir contra eventual indeferimento de produção de provas, restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se pelo reconhecimento de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. 03. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada, em consonância com o parecer ministerial.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível nº. 0012394-56.2013.7.06.0029, em que litigam as partes, acima nominadas, acorda, a turma julgadora da terceira câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado do
ceará
, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - AC: 00123945620138060029 CE 0012394-56.2013.8.06.0029, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Dessa forma, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, com o objetivo de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, o que se verifica
in
casu
.

Ademais, sobre a produção de prova, preconizam os
arts
. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso vertente, o magistrado
a quo
não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, e, sequer, anunciou o julgamento antecipado em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 1ºRealizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Dessa forma,

ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Corroborando com o alegado, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que é nula a sentença prolatada sem prévio anúncio e sem manifestação quanto às provas requeridas em inicial e contestação. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍCIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Município apelante afirma que o pedido de produção de provas formulados na contestação para atestar ausência de erro médico não foi apreciado pelo Juízo a quo, que sem oportunizar a produção de provas, julgou antecipadamente a lide, ocasionando o cerceamento de defesa.

2. Constata-se que, tanto a parte autora quanto a parte ré, em suas manifestações iniciais, pleitearam a produção de provas, especialmente documental, pericial, depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

3. O julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes também fere os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da não-surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC). O princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

4. A inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC) anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), denota violação ao devido processo legal.

5. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, e, sequer, anunciou o julgamento antecipado em sentença, deixando de oportunizar e realizar a
devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

6. Ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

7. Assim sendo, é inquestionável a afronta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para oportunizar a produção de provas.

8. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007675-97.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Ressalte-se que o núcleo da controvérsia reside em verificar se o espaço ocupado pela SINART integra efetivamente o patrimônio concedido, em nome do Estado do Pará, ou se se trata de bem de uso comum afetado ao Município de Belém. Essa indagação não pode ser dirimida sem a devida instrução probatória, pois envolve questões técnicas de georreferenciamento, titularidade imobiliária e extensão da área concedida, que extrapolam a mera análise documental.

Ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o juízo a quo tolheu à parte autora a oportunidade de demonstrar fato essencial à manutenção da posse, violando os postulados do contraditório substancial e da ampla defesa.

Portanto, não se trata de uma faculdade do juiz ignorar a prova requerida sem manifestação expressa, mas de um dever de
respeito à legalidade processual, cuja inobservância fulmina a validade do julgamento.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com o deferimento da prova pericial requerida, assegurando-se à parte autora a plenitude do contraditório e da ampla defesa, nos moldes constitucionalmente garantidos.

Diante do acolhimento da preliminar arguida, resta prejudicada a análise das demais teses defendidas nos recursos de apelações interpostas por ambas as partes.

Diante do exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
E DOU-LHE
PROVIMENTO,

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025